Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto às planilhas de ID: 29077388, o SINDIRETA informou, no ID: 31194509, que concorda com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de LUIZ CARLOS GOMES, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O DF quedou-se inerte (ID: 31760309). É o histórico necessário. DECIDO. As planilhas de ID: 29077388 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 28465757. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão optou pela expedição de precatório (ID: 15556155). Os EE n. 0017458- 83.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29077388, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de LUIZ CARLOS GOMES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 31194509. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador